Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-17.2014.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001893-17.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLPHO APARECIDO PEREIRA - CPF: 410.521.408-07 (EMBARGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO PIO PEREIRA - CPF: 899.214.888-72 (EMBARGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (EMBARGANTE), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO DA DECISÃO – APELO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA em face de acordão que a unanimidade desproveu o recurso de Apelação.

O Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratório.

Ainda, que os juros moratórios e a correção monetária decorrente de condenação em danos morais, devem obedecer a critério condizente com a natureza da reparação.

Alega que os danos morais são quantificados somente no momento da prolação da decisão, não podendo, pois, retroagir à época dos fatos, do ajuizamento ou da citação, haja vista que sua mensuração ocorre a posteriori , assim, seriam devidos juros moratórios e correção monetária nos danos morais apenas a partir da decisão que o fixou, nos termos do disposto na Súmula n° 362, do STJ: “Súmula 362- A CORREÇÃO MONETÁRIA do valor da indenização do dano moral incide desde a data do ARBITRAMENTO.

Requer sejam recebidos os presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivos, concedendo-lhe efeitos infringentes, e, após, sejam providos, sanando as omissões, determinando a incidência dos juros sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidam a partir da publicação da sentença.

Sem manifestação dos Embargados, conforme certidão (id.n.o 44482473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA em face de acordão que a unanimidade desproveu o recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O Juízo “a quo” condenou o requerido/embargante ao pagamento a cada autor na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação, o que foi mantido em sede de recurso.

Assim, frise-se que não há qualquer omissão, haja vista que tratando-se de relação contratual, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a parte da citação.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS.
JUROS

MORATÓRIOS
. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE

CONTRATUAL
. DATA DA
CITAÇÃ
O. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de danos morais decorrentes de
responsabilidade

contratual
, o termo inicial dos
juros

moratórios
é a data da
citaçã
o. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1322812/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 09/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA.
RESPONSABILIDADE

CONTRATUAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de
responsabilidade

contratual
, os
juros

moratórios

incidem
a
partir
da
citaçã
o. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 947.496/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 05/10/2016)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020